Tribunal: STF
Processo: ARE 1492997
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL CIVIL INATIVO — APOSENTADORIA — Obrigação de pagar as diferenças de proventos de aposentadoria — Pretensão de recebimento das diferenças pretéritas, após o reconhecimento do direito à aposentadoria, com integralidade e paridade, por decisão transitada em julgado.



    COISA JULGADA - Matéria que já foi submetida à análise deste Tribunal, em outra ação, com decisão definitiva — Questão, inclusive, que foi objeto de apreciação judicial no cumprimento de sentença — Impossibilidade de rediscussão em nova ação de conhecimento — Matéria de ordem pública — Sentença reformada para extinguir o feito, sem resolução de mérito, diante da configuração de coisa julgada (art. 485, V, CPC).



    RECURSO PREJUDICADO, com observação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em 13.04.2014, nos autos do processo n 1014665-54.2014.8.26.0053, o autor requereu, em face da SPPREV, “que a aposentadoria concedida ao autor seja convertida para especial, nos termos da Lei Complementar Federal nº 51/85 (...), condenando a ré no pagamento das diferenças dos proventos devidas (...)” (fls. 33).



    O pedido foi julgado improcedente (fls. 35 a 37), mas a sentença foi reformada em parte, por este Tribunal, em acórdão proferido por esta C. 2ª Câmara de Direito Público (fls. 38 a 47), com o seguinte resultado:



    “Isto posto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, ficando reformada, em parte, a sentença de fls. 74/76, julgando-se parcialmente procedente a ação, a fim de se reconhecer ao autor o direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e direito à paridade, desde que comprove administrativamente também possuir 30 anos de tempo de contribuição, (cf. art. 1º, inc. I da LC. nº 51/85 e art. 2º, inc. II da Lei n. 1.062/08), o que poderá ser feito na esfera administrativa." 



    Em relação ao pedido de pagamento das parcelas pretéritas, assim foi definido pela Turma Julgadora (fls. 47):



    “Prejudicado o pleito de condenação dos atrasados ante a falta de prova de todos os requisitos neste feito. Arcará a ré, como sucumbente na maior, com os ônus sucumbenciais, ficando fixados os honorários advocatícios em R$ 1.500,00, corrigidos a partir desta data, nos moldes do art. 20, $ 4º, do CPC”. 



    Após o trânsito em julgado (fls. 55), o autor iniciou o cumprimento de sentença (fls. 57) e a ré implantou o benefício a partir daquela data, em setembro de 2019 (fls. 61).



    Quanto ao pagamento das parcelas pretéritas, o d. Juízo a quo observou (fls. 64):



    “(...) impõe-se o devido respeito à coisa julgada formada, razão pela qual, à míngua de impugnação por parte do exequente, merece acolhida a afirmação da SPPREV quanto à inexistência de valores a executar, salvo a condenação em honorários sucumbenciais” (fls. 64). 



    Sem êxito na obtenção das diferenças de aposentadoria naquela ação, o autor ajuizou nova demanda para condenar a mesma ré (fls. 09):



    “ao pagamento das diferenças atrasadas referentes às parcelas do benefício de aposentadoria especial que já foi reconhecido judicialmente com trânsito em julgado, desde 09/2016 em atenção à prescrição quinquenal, até 01/09/2019, quando iniciou o pagamento administrativo (...)" 



    Apesar dos esforços do policial aposentado, não é possível prosseguir na análise de mérito da pretensão, ante a configuração de coisa Julgada.



    A matéria já foi submetida a exame pelo Poder Judiciário, com resolução definitiva.



    Isto quer dizer que a pretensão do autor de compelir a SPPREV ao pagamento das diferenças de aposentadoria, em razão do direito à paridade e integralidade, não pode ser rediscutida.



    No processo nº 1014665-54.2014.8.26.0053, a matéria foi apreciada em cotejo às provas produzidas sob o crivo do contraditório (fls. 46) e ao direito aplicável ao caso.



    Como se sabe, transitada em julgado a decisão de mérito, as alegações e defesas que a parte poderia opor para o acolhimento do pedido consideram-se deduzidas e repelidas (art. 508 do CPC). No mais, a coisa julgada é matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício pelo Magistrado, independentemente de requerimento das partes (art. 485, V, §3º, do CPC).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente